Tribunal: TJDFT
Processo: 0750794-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PEDIDO DE REDUÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM VALOR NÃO COMPROVADO. PANDEMIA. SITUAÇÃO TRASITÓRIA. DESPESAS ORDINÁRIAS QUE ULTRAPASSAM A RENDA MENSAL DO ALIMENTANTE. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).

2. A existência de outra filha, por si só, não exclui ou diminui a responsabilidade do genitor quanto aos alimentos devidos aos demais filhos, mormente porque não há provas que demonstram o pagamento de pensão alimentícia no valor alegado.

3. A crise gerada pela pandemia – COVID 19 é situação excepcional e transitória, que afeta a todas as pessoas, não sendo possível utilizar esse argumento para reduzir os alimentos, mormente porque o alimentante, ao que tudo indica, goza de boa saúde, ou seja, está apto para melhorar e incrementar a sua atividade laborativa, a fim de garantir o bom desenvolvimento de sua filha.

4. Diante da alegada miserabilidade e do valor da renda mensal do alimentante, salta aos olhos o valor da fatura de cartão de crédito por ele colacionada aos autos, bem como os gastos consideráveis perante instituições financeiras. Assim, presume-se que o réu tenha uma outra fonte de renda não mencionada nos autos ou que os referidos gastos possam ser compartilhados com outrem.

5. Os encargos assumidos pelo genitor não podem, evidentemente, se sobrepor à obrigação alimentar devida à autora, em razão do caráter vital dos alimentos, sobretudo por se tratar de alimentada com menos de 1 (um) ano de vida, que necessita de alimentos na maior amplitude possível, a fim de garantir o seu bom desenvolvimento.

6. Constatado que o percentual fixado na sentença atendeu ao binômio possibilidade x necessidade, não há razão para reduzir a verba alimentar estipulada na origem, sob pena de prejudicar o melhor interesse e desenvolvimento da criança.

7. Recurso desprovido.